Tribunal: TJBA
Processo: 8032134-52.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032134-52.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ODAISA ALVES CARDOSO BATISTA

Advogado(s)
:
MILTON CARVALHO DE ARAGAO DUARTE

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. DEMORA NA ANÁLISE DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por servidora pública contra ato omissivo do Estado da Bahia, consistente na demora excessiva na análise de pedido de exoneração e na expedição de Certidão de Tempo de Contribuição (CTC), formulado em outubro de 2024, sem decisão até abril de 2025, apesar do decurso de prazo legal, buscando a conclusão do processo administrativo e a emissão da certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(i) definir se a alegada ausência de prova pré-constituída afasta o cabimento do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a demora injustificada da Administração na análise de pedido de exoneração e expedição de CTC configura violação a direito líquido e certo da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito, pois a verificação da liquidez e certeza do direito depende da análise da legalidade da demora administrativa.

A Constituição Federal assegura a razoável duração do processo administrativo e impõe à Administração o princípio da eficiência, vedando a manutenção do administrado em situação de indefinição por prazo indeterminado.

A Lei Estadual nº 12.209/2011 estabelece prazo de 30 dias, prorrogável uma única vez por igual período, para decisão administrativa, impondo o dever de decidir.

A comprovação do protocolo do pedido e do decurso de prazo sem decisão configura prova suficiente da omissão administrativa em sede de mandado de segurança.

O pedido de exoneração constitui ato unilateral do servidor, cabendo à Administração apenas verificar requisitos formais, sem juízo de conveniência ou oportunidade.

A demora injustificada na conclusão do processo e na expedição da CTC prejudica o exercício de direito previdenciário, de natureza alimentar, agravando a ilegalidade da omissão estatal.

O cumprimento da liminar no curso do processo não acarreta perda do objeto, devendo ser confirmada para consolidar a situação jurídica.

A posterior conclusão do processo administrativo apenas após intervenção judicial confirma a existência de direito líquido e certo desde a impetração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Segurança concedida.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8032134-52.2025.8.05.0001
, em que figuram como Impetrante ODAISA ALVES CARDOSO BATISTA e como Impetrados ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento.

Salvador, .

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador (a) de Justiça